Tribunal: STF
Processo: RE 552220
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. FUNCIONÁRIOS DA ATIVA E APOSENTADOS. REAJUSTE. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA STF 280. 


  




1.  Inadmissível recurso extraordinário no qual, a pretexto de ofensa à CF, pretende-se o reexame de legislação local, dado o óbice da Súmula STF 280. Precedentes. 




2.  Agravo regimental a que se nega provimento.